Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700078-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MEDEIROS SALVIANO RÉU ESPÓLIO DE: MARCUS VINICIUS FRANCO AGRAVADO: VICENTE DE PAULO FRANCO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA LUCIA MEDEIROS SALVIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF que, nos autos da ação de inventário, determinou a emenda da inicial para que a autora/agravante instrua o feito com a comprovação da propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob pena de indeferimento da inicial (ID 219662536, origem). Nas razões recursais, a agravante narra que convivia em união estável com Marcus Vinicius Franco, falecido em 19.5.2020, desde março de 1993, conforme consta da Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 27.3.2019. Assinala que não teve filhos com o falecido, e o único herdeiro restante é o pai dele, que ainda não foi chamado ao processo. Quanto ao pedido de reforma, alega que atendeu as determinações de emenda à inicial, porém o magistrado insiste que deve ser juntada aos autos a comprovação de propositura de ação de reconhecimento de união estável. Na visão da agravante, a Escritura Pública de União Estável, lavrada em cartório, comprova o relacionamento, pois é um documento oficial, com fé pública, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria. Além disso, não há questionamento por parte do outro herdeiro. Acrescenta que é pensionista do falecido pelo INSS, tendo comprovado, na época, a qualidade de companheira. Menciona julgados. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, para dar seguimento ao feito sem a necessidade de ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável. Sem preparo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 219662536). É a suma dos fatos. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, o agravante argumenta que é desnecessária a comprovação de ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável, pois a Escritura Pública de União Estável, dotada de fé pública, comprova a qualidade de companheira do de cujus e condiz com a declarações constantes dos autos. Além de não haver controvérsia entre ela e o outro herdeiro, pai do falecido, o qual nem sequer foi citado. Para esclarecer a questão, eis o teor da decisão impugnada (ID: 219662536, origem): Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Emende-se a petição inicial para instruir o feito com a comprovação da propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, conforme determinações anteriores de IDs 213816254 e 215622296, documento necessário a propositura. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Ao menos nesse exame inicial, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. O art. 615 do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de inventário e de partilha, que deve ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança, incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio. Por sua vez, os arts. 616 e 617, da legislação processual, dispõem que o companheiro sobrevivente tem legitimidade para tal requerimento, bem como para figurar como inventariante. No caso, a agravante juntou aos autos originários a Escritura Pública Declaratória de União Estável (ID 211248854), lavrada em 27.3.2019, ou seja, pouco mais de 01 (um) ano antes do falecimento do autor da herança, em 19.5.2020 (ID 211248850). Segunda consta da certidão, as partes declararam que conviviam em união estável desde março de 1993. Pois bem. A Escritura Pública Declaratória de União Estável, de fato, é dotada de fé pública e de presunção relativa de veracidade das informações prestadas perante o Tabelião, servindo como prova da existência da união entre os conviventes, sobretudo quando não há controvérsias entre os herdeiros acerca da validade do documento ou da existência do relacionamento, como no caso em apreço, em que o único outro herdeiro existente ainda não foi citado. Nesse contexto, não é razoável presumir que o herdeiro que ainda não integra a lide se insurgirá contra o documento comprobatório da união ou que haverá controvérsias quanto a essa questão. Ora, se nem mesmo a ausência de título judicial reconhecendo a união estável inviabiliza a nomeação da companheira como inventariante, quando observadas as disposições legais sobre o tema e em conformidade com o conjunto probatório apresentado pelas partes (Acórdão 1622934, 0722144-86.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.), não se pode exigir, sem a existência de qualquer indício de irregularidade na escritura pública ou nas declarações da requerente, a comprovação de ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável, especialmente porque a condição de companheira encontra-se evidenciada na escritura pública. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 617 DO CPC. PRECEDÊNCIA DA COMPANHEIRA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 617 do CPC estabelece a ordem de nomeação do inventariante, o primeiro da lista é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguido dos demais herdeiros. 2. A falta de título judicial quanto ao reconhecimento da união estável, por ora, não inviabiliza a nomeação da companheira como inventariante, sobretudo porque a decisão agravada observou as disposições legais sobre o tema, as declarações colhidas e o conjunto probatório apresentado pelas partes. 3. Na origem, a discussão restringe-se ao início da união estável e não propriamente à existência de relacionamento entre a agravada e o autor da herança, o que atrai a ordem de preferência definida do CPC, art. 617. 4. A ordem legal pré-estabelecida permite flexibilização apenas no caso de demonstração concreta de que aquele que tem a precedência possua impedimento para exercê-la ou algum fato que a desabone. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622934, 0722144-86.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE. AJUIZAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. ALTA DEMANDA. QUESTÃO. AÇÃO PRÓPRIA. AJUIZAMENTO. DISPENSA. 1. Reza o artigo 616 do CPC que, entre outros, tem legitimidade concorrente para requerer o inventário e partilha o companheiro supérstite e, nos termos do art. 612 do mesmo CPC, em se tratando de inventário e de partilha, o Juiz natural decidirá todas as questões de direito quanto a fatos relevantes provados por documentos, sendo relegado ao ajuizamento de outras ações para aqueles fatos que dependerem de outras provas que não constem de tais documentos. 2. Embora seja relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário. Precedentes. 3. No caso, a segunda agravante figura como única filha do falecido na certidão de óbito, cuja mãe é a companheira e inventariante, sendo ambas partes na ação de arrolamento sumário na origem, tratando o espólio dos interesses dos envolvidos na abertura da sucessão, porque inexistente a controvérsia sobre a união estável declarada no documento juntado aos autos de origem, dispensando o ajuizamento de ação ordinária com a finalidade de reconhecer a união estável post mortem. 4. Em havendo resistência aos direitos vindicados pelas agravantes no processo de referência ou mesmo vícios, tais podem ser alegados por eventuais terceiros interessados, lançando mão das ferramentas processuais adequadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638537, 0733404-63.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.) Sob essa perspectiva, há probabilidade de provimento do recurso, conforme defendido pela agravante, razão pela qual é imperiosa a concessão do efeito suspensivo pleiteado, considerando que a possibilidade de indeferimento da inicial. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator